Tribunal: TJSP
Processo: 1005353-88.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação ordinária de reconhecimento do direito à indenização decorrente de licença-prêmio não usufruida por motivo de aposentadoria do servidor público estadual - Servidora Pública Estadual – Pedido de pagamento do valor da licença-prêmio não gozada antes de sua aposentadoria - Recebimento da licença-prêmio em pecúnia – Servidora inativa – Possibilidade de pagamento em

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação ordinária de reconhecimento do direito à indenização decorrente de licença-prêmio não usufruida por motivo de aposentadoria do servidor público estadual - Servidora Pública Estadual – Pedido de pagamento do valor da licença-prêmio não gozada antes de sua aposentadoria - Recebimento da licença-prêmio em pecúnia – Servidora inativa – Possibilidade de pagamento em pecúnia do benefício para os servidores inativos haja vista a impossibilidade de gozo – Admissibilidade - Ausência de pagamento de indenização que implica em locupletamento ilícito da Administração – Precedentes deste E. TJSP - Sentença de procedência, mantida – Recurso voluntário da FESP, improvido.

O V. Acórdão (fls. 108/117) negou provimento ao recurso voluntário da FESP - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Recurso voluntário da FESP, parcialmente provido, tão somente, para aplicação dos Temas no 810 e no 905.